Tribunal: TJDFT
Processo: 0728608-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PELO USO DE BASE DE CÁLCULO EM DESCONFORMIDADE COM O TÍTULO EXECUTIVO. INCORREÇÃO NO NÚMERO DE PLANTÕES. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. DECOTE DO EXCESSO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REGRA DO ART. 373, I E II, DO CPC. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

1. Em sede de cumprimento de sentença, decorrente de ação coletiva, os cálculos do exequente devem observar o título executivo, computando o número correto de plantões. Após exame da Gerência de Cálculos do Centro de Apoio Técnico da Procuradoria Geral do DF, apurou-se um número incorreto de plantões no cálculo efetuado pelo agravante, número diverso do informado pela Secretaria de Segurança Pública do DF no Ofício anexado.
2. Os cálculos elaborados pela parte, de forma unilateral e parcial, não consubstanciam a prova inequívoca apta a rechaçar a conclusão da Secretaria de Segurança Pública do DF, informada em ofício anexado.
3. Se a credora apresentou cálculos a maior, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 535, CPC), com a garantia do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, apurado o excesso em seus cálculos, que estariam em desconformidade com o título executivo; tal questão fática controvertida, em razão de número incorreto de plantões, foi analisada pelo órgão responsável (ID 66539737), merecendo prevalecer o valor do órgão público, conforme planilhas explicativas, detalhadas e dotadas de presunção de legitimidade.
4. O cálculo efetuado por órgão público, porquanto ato administrativo, goza dos atributos da presunção de legitimidade, imperatividade e autoexecutoriedade. O ato administrativo é dotado de presunção de veracidade e legitimidade, atributos não extensíveis aos atos particulares.
5. De acordo com a jurisprudência dominante, decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução deve arbitrar honorários de sucumbência em proveito do advogado do executado. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo entendimento sedimentado pelo colendo STJ, no caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, total ou parcial, serão fixados honorários advocatícios em favor do executado, tendo-se como parâmetro o proveito econômico obtido com a impugnação. 2. Se a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada é acolhida para reconhecer o excesso de execução, correta a decisão que arbitra honorários advocatícios apenas em benefício da parte executada. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1288343, 07179268320208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 9/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Uma vez devidos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença de ação coletiva, impõe-se reconhecer que, na hipótese dos autos, a impugnação foi totalmente acolhida para reconhecer o excesso de execução, de forma que é devida apenas a verba em favor do ora Executado, devendo incidir sobre o proveito econômico obtido com a impugnação, nos termos do §§ 2° e 3° do CPC.
7. Tendo havido sucumbência da parte credora no cumprimento de sentença, uma vez acolhida a impugnação apresentada pelo agravado, ente público, a fixação de honorários no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor cobrado a maior, R$12.322,41, que seria o excesso decotado, acarretou a redução pelo abatimento direto na quantia a ser paga para a credora na forma de RPV.
Agravo de instrumento improvido.